Tribunal: TJSP
Processo: 0029391-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Alegação de Excesso de prazo para a formação da culpa - Superveniência de r. sentença condenatória durante o processamento deste feito – Negado o direito de recorrer em liberdade na r. sentença proferida – Encerramento da instrução criminal que torna incabível o reconhecimento do excesso de prazo para formação

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Alegação de Excesso de prazo para a formação da culpa - Superveniência de r. sentença condenatória durante o processamento deste feito – Negado o direito de recorrer em liberdade na r. sentença proferida – Encerramento da instrução criminal que torna incabível o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa – Inteligência da Súmula 52, do C. STJ - Ato apontado como coator que não mais subsiste – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029391-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é impetrante/paciente
JONAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029391-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.903
2
Voto no 11.903
Habeas Corpus no 0029391-05.2020.8.26.0000
Comarca: Agudos 1a Vara Judicial
Impetrante/Paciente: Jonas Alves
Habeas Corpus
Tráfico de Drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Alegação de Excesso de
prazo para a formação da culpa - Superveniência de r.
sentença condenatória durante o processamento deste feito
Negado o direito de recorrer em liberdade na r. sentença
proferida Encerramento da instrução criminal que torna
incabível o reconhecimento do excesso de prazo para
formação da culpa Inteligência da Súmula 52, do C. STJ -
Ato apontado como coator que não mais subsiste Writ
prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, de próprio
punho, sob a alegação de que o Impetrante/Paciente, preso preventivamente pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal.
Menciona o Impetrante/Paciente, em apertada síntese, que se encontra preso desde
16/02/2020, no entanto, até a presente data não foi realizada a audiência de instrução,
em desrespeito às Leis Penais e Constitucionais, o que por sua vez caracteriza
verdadeiro excesso de prazo, haja vista que a prisão processual não pode ser mantida
indefinidamente.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o
Impetrante/Paciente colocado imediatamente em liberdade provisória, para que
aguarde o julgamento deste writ (fls. 02/04).
A liminar foi indeferida (fls. 07/08).
A D. Procuradoria de Justiça opinou seja julgado
prejudicado o writ ou pela denegação da ordem. (fls. 15/19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029391-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.903
3
É o relatório.
Deixa-se de analisar a ordem pela perda superveniente
de seu objeto.
O Paciente foi preso em flagrante em 16/02/2020 e
denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Em audiência de custódia realizada em 17/02/2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva. (fls. 35/38 dos autos de origem)
Diante disso, busca o Impetrante/Paciente a revogação
de sua custódia cautelar, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, já
que sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para formação da
culpa.
Todavia, de acordo com as informações prestadas pela
Autoridade apontada como coatora, em 04/09/2020 houve a prolação da r.
sentença, sendo o Impetrante/Paciente condenado à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06. Vedado o recurso em liberdade. (informações às fls. 12 e
r. sentença às fls. 161/166 dos autos de origem)
O Impetrante/Paciente, não se conformando com a r.
sentença, recorreu, sendo sua apelação recebida pelo MM. Juízo a quo em
02/10/2020 (fls. 189 dos autos de origem).
Assim sendo, encontra-se prejudicada a presente
ordem, uma vez que o ato ora apontado como coator não mais subsiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029391-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.903
4
Não há que se falar em constrangimento ilegal
decorrente da prisão preventiva anteriormente decretada, pois, agora, trata-se de
prisão decorrente de r. sentença penal condenatória recorrível, que manteve o
status prisional do sentenciado.
Nesse sentido, já se decidiu:
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou
seja, por força de sentença condenatória, não havendo
mais sentido a possibilidade de revogação da prisão
preventiva. Daí porque, neste ponto, diante da perda de
seu objeto, resta prejudicado o 'writ'.” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus no
0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des. Poças Leitão, j. em
18.04.2013).
Considerando que no curso do writ foi modificada a
rubrica da prisão, antes pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, agora
por força de r. sentença condenatória, forçoso reconhecer que o habeas corpus
perdeu seu objeto, razão pela qual se deixa de analisar o mérito das alegações.
Além disso, convém salientar que a superveniência do
encerramento da instrução torna incabível o reconhecimento do excesso de prazo
para formação da culpa.
Com efeito, a Súmula 52, do C. Superior Tribunal de
Justiça assim dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE
PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. ILEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029391-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.903
5
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a
decretação da prisão preventiva, evidenciada na
quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem
como das circunstâncias em que encontradas, não há
que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus.
2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo (Súmula 52/STJ).
3. Recurso em habeas corpus improvido
(RHC 69164/PI. Rel. Min Nefi Cordeiro. J. em
26/04/2016).
Por cautela, diante do fato de o Impetrante não ser
Advogado, intime-se o defensor Dr. Paulo David Bonaldo (OAB/SP no 343.849)
que já o assiste nos autos do Processo no 1500173-16.2020.8.26.0594 , com cópia
da petição inicial, para que tome as providências que entender cabíveis, comunicando-
se ao Paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora